Tribunal: TJDFT
Processo: 0710929-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o recurso de apelação interposto pelo autor não viera acompanhado do comprovante do devido preparo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, a despeito de ter originalmente recolhido as custas iniciais. Diante desse fato e considerando que não fora ele, no transcurso da relação processual, agraciado com a gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido condenado ao pagamento das custas processuais sem nenhuma ressalva[1], fora-lhe assinalado prazo para guarnecer o pedido com os comprovantes de sua situação financeira, de forma a legitimar sua contemplação com a benesse. Acudindo ao chamamento, o apelante colacionara aos autos documentação que atestara que aufere proventos de aposentadoria (regime geral e benefício complementar), cujo somatório superara o montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensais, razão pela qual, na ocasião, fora indeferida a gratuidade de justiça que propugnara. Destarte, restando indeferidos os benefícios que postulara, fora assinalado ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o preparo do apelo que interpusera na forma dobrada (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o, e 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção.[2] Atendendo a esse derradeiro chamamento, acostara o apelante aos autos guia de custas e emolumentos e comprovante de pagamento referente ao presente processo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)[3], dissonante da tabela de custas judiciais deste tribunal, sobejando que efetivara o preparo em montante substancialmente superior ao exigido e previsto. Com efeito, recolhido montante superior ao devido, ainda que sob rubrica diversa, inviável que, na conformidade do princípio da instrumentalidade das formas, seja reputado que não atendera ao determinado. Sob essa realidade, ressoando inviável reconhecer-se, no caso concreto, hipótese de deserção, porquanto de fato não ocorrera, pois recolhido o preparo, inclusive de forma majorada, mas aferida a inviabilidade de devolução das custas mediante retenção do montante que efetivamente deveria ter sido recolhido, por expressa vedação normativa (art. 14, Provimento no 07/2013 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[4] e art. 15 da Portaria Conjunta no 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[5]), a questão deve ser resolvida mediante aplicação ao caso dos postulados da razoabilidade, da instrumentalidade das formas, da cooperação e da efetividade processuais. Deve ser ressalvado, desde logo, que a hipótese não se confunde com complemento do já recolhido, o que é vedado (CPC, art. 1.007, §5o), mas de correção de recolhimento efetuado em excesso. Assim sendo, deve ser resguardado ao apelante o recolhimento do devido, e, na sequência, ser-lhe liberado o recolhido em excesso, pois inviável, conforme apontado, a restituição de parte do vertido. Diante desse alinhavado, considerando que deixara o apelante de preparar devidamente o apelo que formulara, recolhendo montante substancialmente superior ao devido àquele título, mas aplicando à situação os postulados da razoabilidade, da instrumentalidade das formas, da cooperação e da efetividade processual, prevenindo que seja onerado indevidamente, assinalo-lhe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para, de conformidade com a regulação procedimental vigente, promover o regular recolhimento do preparo, que, como já fora informado, deverá alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, § 4o), observada a Tabela de Custas Judiciais e Extrajudiciais do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ressalvada, após a efetivação do preparo regular, a viabilidade de devolução do que já fora vertido a esse título sob parâmetros equivocados, sob pena de o importe já recolhido ser revertido definitivamente aos cofres públicos. I. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 27636986. [2] ID 28552416. [3] ID 28804805 e ID 28804806 [4] - “Art. 14. O valor da guia de custas será devolvido em sua integralidade, vedada qualquer compensação com débitos existentes no processo.” [5] - “Art. 15. O valor da guia de custas será devolvido em sua integralidade, vedada qualquer compensação com débitos existentes no processo.”